Tribunal: TJES
Processo: 5023530-38.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023530-38.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAYO DA SILVA CLAUDIO e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros (4)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023530-38.2023.8.08.0035

RECTES
:
KAYO DA SILVA CLAUDIO E LORRAINE CARDOSO RITA

RECDO.:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RAZÃO DE PROBLEMAS FINANCEIROS. EFEITO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA EMPRESA PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA DE MULTA PROCESSUAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Tese d
os
autor
es

Os autores adquiriram da ré dois pacotes de viagem para Paris por R$ 5.659,50, mas, surpreendidos por comunicado no site da empresa informando que bilhetes emitidos entre setembro e dezembro de 2023 não seriam fornecidos, receberam apenas a proposta de vouchers em troca. Diante disso, pedem o reembolso integral, indenização de R$ 12.000,00 por danos morais e R$ 6.000,00 pelo desvio produtivo, além de medida liminar para que as passagens sejam emitidas ou, subsidiariamente, seja bloqueado via Sisbajud o montante pago.

Apresentou
Recurso Inominado
ao ID.
13900650
,
requerendo a reforma da sentença que seja sanada a omissão quanto ao pagamento da multa diária estipulada na decisão liminar de ID 13900591.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões (ID. 13900655) requerendo o não provimento do recurso inominado interposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
13900646
) dispôs que:
“
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para: a) Extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. b) Condenar a requerida, a ressarcir aos requerentes o montante de R$ 5.659,50 (cinco mil seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos), com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação. c) Condenar a requerida, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), para cada requerente, a título de danos morais, com a incidência de correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização. d) Determinar que o cartório expeça ofício ao Juízo da 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, comunicando acerca dos valores penhorados em face da requerida 123 Viagens e Turismo, a fim de que aquele Juízo Universal da recuperação judicial em que tramita os autos do Processo 5194147-26.2023.8.13.0024 delibere quanto aos encaminhamentos a serem dados à penhora realizada em sede de tutela de urgência no presente processo.

Sem custas e honorários, ex vi legis.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche
os
requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita dos recorrentes, por serem aparentemente hipossuficientes, considerando os documentos apresentados posteriormente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado, apesar de me basear em fundamentos diversos.

Num primeiro momento, importante destacar que não caberá ao credor iniciar a fase de cumprimento de sentença após o trânsito em julgado do título judicial, haja vista que a empresa devedora encontra-se em recuperação judicial e os valores constantes do título são concursais.

Logicamente, não poderá executar o valor da multa que entende devida, razão pela qual forçoso se discutir a questão na fase de conhecimento, para que os recorrentes, caso vencedor de sua tese, possa levar os valores para serem habilitados no processo recuperacional.

Dito isso, os recorrentes, no afã de receberem os valores quando ainda sequer citadas as partes, não se atentaram que a recorrida, em nenhum momento, restara intimada da decisão de tutela de urgência que definira a obrigação de fazer e a multa arbitrada em razão do descumprimento.

O fato da recorrida ter comparecido espontaneamente aos autos, representada por advogado, supre a necessidade de se formalizar a sua citação – não consta sequer como expedida e recebida a sua citação eletrônica na aba de expedientes do PJE – mas não a obrigatoriedade de sua intimação pessoal para incidência das astreintes, conforme já Sumulado pelo Colendo STJ na edição do verbete n. 410, de seguimento obrigatório, em razão de seu efeito vinculante.

De mais a mais, mesmo que tivesse sido regularmente intimada, a contar de seu comparecimento espontâneo ao ID 13900610, em 18.09.2023, a mesma demonstrou nos autos que em tempo pretérito – 29.08.2023 – distribuíra ação de recuperação judicial que tramita pela 1ª Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos autos n. 5194147-26.2023.8.13.0024, sendo proferida decisão deferindo a recuperação judicial no dia 31/08/2023, data anterior ao seu comparecimento espontâneo nos autos.

Por mais que ao juízo da recuperação judicial não tenha se dado, por força de lei, a prerrogativa de revisar/rediscutir contratos, não há como afastar a própria lógica do pedido do beneplácito legal no caso em tela – incapacidade financeira de cumprir seus compromissos assumidos no momento da interposição – razão pela qual os contratos inadimplidos por esta serão resolvidos com a correta indenização pelos danos materiais e morais sofridos, o que fora observado com perfeição pela sentença.

A situação seria totalmente diversa se a recorrida, intimada pessoalmente e antes de entrar com o procedimento de recuperação judicial, não tivesse cumprido com a determinação emanada pela magistrada de origem, caso em que a multa processual seria devida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o julgado que não condenou a parte recorrida no pagamento da multa processual, mas por fundamento diverso. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)